Tribunal: TJES
Processo: 5001289-74.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-74.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBSON CAETANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001289-74.2025.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
ROBSON CAETANO DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença (ID 16865367), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 16865374), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência de débitos referente aos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11282119 e 19190830) ; b) CONDENAR o réu a cessar os descontos; c) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 24.572,72, em dobro; d) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda determinou que o autor disponibilize ao réu os valores recebidos (R$ 1.063,00; R$ 191,25; R$ 224,37; R$ 1.579,20), autorizando a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais , o recorrente (Banco BMG) suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial pela complexidade da causa, alegando necessidade de perícia digital. No mérito, sustenta a validade da contratação , afirmando que o recorrido tinha ciência inequívoca do produto, o que seria comprovado por videochamada e pela realização de saques. Aduz a inexistência de danos materiais (defendendo a regularidade dos descontos), a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé e a não configuração de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43, da Lei nº 9.099/1995).

4. Outrossim,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do juízo
. A análise de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação em contratação bancária é matéria de fato e de direito, não exigindo prova pericial complexa. Os documentos e vídeos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo o Juizado Especial competente

5
.
No mérito, a controvérsia consiste em definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Compete à instituição financeira (recorrente) o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a prestação de informação clara e adequada (art. 6º, III e VIII, do CDC).

7
. O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que, embora formalizada a contratação (inclusive com videochamada e liberação de valores ), o consumidor foi induzido a erro. O recorrido buscava um empréstimo consignado tradicional, mas foi compelido a ajustar convenção diversa (cartão de crédito), modalidade que, pela sistemática de descontos mínimos, acarreta a "eternização" do débito, sendo reconhecidamente desfavorável.

8
. A existência de vídeo ou a realização de saques não validam, por si sós, o negócio jurídico, quando maculados pela falha no dever de informação. Conforme a sentença, as informações prestadas não foram suficientemente claras para advertir o consumidor sobre a real natureza do contrato, configurando prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

9
. Sendo nulo o contrato, os descontos são indevidos. A condenação à restituição em dobro (R$ 24.572,72) está correta e amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), que prevê a dobra quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso. Ressalta-se que a sentença já garantiu o retorno ao status quo ante, determinando a devolução/compensação dos valores sacados pelo autor, o que veda o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

10
. O dano moral também restou configurado. A conduta do recorrente, ao impor uma contratação diversa da pretendida e realizar descontos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), submetendo o consumidor a uma dívida "eternizada" , extrapola o mero dissabor e configura abalo psicológico indenizável.

11.
O quantum indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, não merecendo minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)